Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013251-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), CONSORCIO SHOPPING PARANGABA - CNPJ: 18.788.033/0001-03 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GABRIEL ALVARENGA CARVALHO - CPF: 413.922.738-97 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS FERREIRA - CPF: 430.889.788-29 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, no contexto de impugnação de crédito em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o debate sobre o valor a ser habilitado no Quadro Geral de Credores (QGC) do processo de recuperação judicial, em incidente de Impugnação de Crédito pode ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

4. A decisão embargada fundamentou-se no art. 5º, II, da Lei n. 11.101/2005, que prevê a exigibilidade de honorários sucumbenciais em caso de litígio instaurado na recuperação judicial, caracterizado quando há pretensão resistida, como ocorreu na tentativa das
recuperandas
de reduzir o crédito do embargado no Quadro Geral de Credores.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que é impositiva a condenação em honorários sucumbenciais em impugnações de crédito que ensejem litigiosidade (
AgInt
no
AREsp
nº 1.257.200/RS).

6. Os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório, reiterando argumentos já rejeitados em decisões anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declarações rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, quando instaurado litígio entre as partes."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º;
Lei nº 11.101/2005, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.257.200/RS
.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra acórdão proferido pelo da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão monocrática que proveu o
Recurso de Agravo de Instrumento nº

1013251-51.2024.8.11.0000
,
interposto por
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA
, para readequar
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, e manteve inalterados os demais termos da r. decisão proferida nos autos do incidente de 1011336-09.20
22.8.11.0041, apresentado pela
CONSORCIO SHOPPING PARANGABA em face do Grupo Colombo, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041.

As
embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório em relação à fundamentação adotada para a fixação de honorários advocatícios e à interpretação das normas de impugnação de crédito no procedimento de recuperação judicial.

Aduzem, ainda, que a decisão
embargada, ao fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, incorreu em notória omissão e contradição, merecendo reparo. Isto porque a impugnação de crédito, diferentemente do que se pressupõe, não instaura litigiosidade propriamente dita. Trata-se de procedimento inerente ao processo de recuperação judicial, destinado a ajustar o montante devido aos credores, em estrita observância à legislação aplicável. A fixação de honorários sucumbenciais, neste contexto, revela-se desproporcional e onerosa, desvirtuando a natureza do procedimento.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

O embargado apresentou contrarrazões, refutando ponto a ponto os argumentos recursais e pede pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº
271240856
).

Sem parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal limita-se ao inconformismo das
recuperandas
/embargantes com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, porque, segundo alegam, o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no QGC não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual desvio se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em exame, não se verificam quaisquer hipóteses que autorizem a oposição dos embargos. O acórdão embargado apresentou de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas no recurso, expondo os motivos pelos quais manteve o reconhecimento do crédito do embargado e a notificação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre a alegada omissão consistente na condenação das
recuperandas
/embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um
“conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”
(cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a pretensão das
recuperandas
/embargantes em reduzir o valor do crédito dos embargados listado no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que
“é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(
AgInt
no
AREsp
nº 1.257.200/RS).

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas embargantes, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

A matéria em questão já foi objeto de análise e decisão em diversas situações anteriores: inicialmente, em decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, seguida da rejeição dos embargos de declaração opostos àquela decisão, também em sede monocrática. Posteriormente, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática foi desprovido, e agora, novamente, as
recuperandas
apresentam embargos de declaração reiterando as mesmas teses. A insistência das embargantes em rediscutir a mesma matéria configura abuso do direito de recorrer e caracteriza o caráter protelatório dos presentes embargos.

Com base no exposto, rejeito aos embargos de declaração, uma vez que não se verificam as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025